Tribunal: CARF
Processo: 13971.000134/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.000134/2007-70
ACÓRDÃO
2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS PUFF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000134/2007-70
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-27.744 da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 100 e segs.).
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em
epígrafe (fls. 36 a 39), por meio da qual foi alterado o resultado da declaração de
renda do contribuinte de imposto a restituir de R$ 821,15 para Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar de R$ 8.896,71, sujeito à multa de ofício e juros de
mora.
Segundo consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, confrontando o
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 38.694,66. Do valor considerado omitido, R$ 18.444,57 foi auferido da fonte
Caixa Econômica Federal (CEF) e R$ 20.250,09, do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), tendo sido considerado IRRF de R$ 553,34 sobre os rendimentos
recebidos da primeira fonte e R$ 369,83 sobre os percebidos da segunda.
Inconformado com a notificação, o contribuinte interpôs instrumento de
impugnação, por meio da qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Quanto à receita recebida do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo
montante foi de R$ 20.250,09, o contribuinte nada aduz além do fato de ter
esquecido de levá-la a tributação.
No que toca à receita recebida pela Caixa Econômica Federal em face do Processo
n° 2001.72.05.000270-2, esclarece que demandou contra o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, requerendo nessa ação ordinária a revisão dos seus
benefícios perante aquele órgão, o que culminou num valor a ser recebido pelo
Contribuinte no montante de R$ 18.444,58.
Porém, entende que tais valores não deveriam sofrer a incidência do Imposto de
Renda, pois se tratam de valores cujos fatos jurídicos tributários ocorreram
paulatinamente de 07/1994 até o mês 03/2002 e cujos valores, se recebidos a
época, não sofreriam a incidência do Imposto de Renda.
Com relação ao tema, traz decisão do STJ corroborando com o seu entendimento.
Argumenta que não é apenas o fato de estar amparado pela isenção caso tivesse
recebido o benefício na época correta, é também caso de isonomia, que é
princípio constitucional, estampado no artigo 5o, caput, da Constituição Federal
(CF/88).
Explana que o Imposto de Renda gerado pela complementação do benefício
previdenciário do Contribuinte em questão tem como momento da ocorrência do
seu fato gerador os meses de 07/1994 até 03/2002, ou seja, quase que na
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000134/2007-70
3
totalidade decaídos, o que também impossibilitaria a cobrança por parte do fisco,
pois a hipótese de incidência do Imposto de Renda deve ser aplicada nos meses e
anos já incorridos, e não no momento do recebimento acumulado das diferenças.
Ao fim, pede que sejam considerados isentos os rendimentos recebidos no
processo n° 2001.72.05.000270-2, no valor de R$ 18.444,57; seja considerada
válida a Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física, Exercício 2005, Ano-
Calendário 2004, anexa a presente, em substituição à que consta nos registros da
Secretaria da Receita Federal; seja considerado extinto o Imposto de Renda do
Contribuinte em questão pelo pagamento (cópia anexa); e sejam admitidas todas
as provas de direito, seja a documental, pericial, testemunhal e outras necessárias
para provar o alegado.
Em virtude de o lançamento estar sujeito a procedimento revisional, nos termos
do artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, inserido
pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o processo
retornou para análise por parte da autoridade lançadora.
Do exame dos elementos trazidos pelo impugnante, conforme Termo
Circunstanciado às folhas 79 a 81, concluiu-se pela procedência parcial do
lançamento, reconhecendo o pagamento de honorários advocatícios em razão da
ação judicial impetrada, no importe de R$ 5.533,37, reduzindo a omissão de
rendimentos recebidos da CEF de R$ 18.444,57 para R$12.911,20.
Após analisada as questões de fato argüidas pelo contribuinte, refez-se o cálculo
do imposto de renda, chegando-se ao valor de imposto suplementar de R$
7.375,04.
Cientificado do Termo Circunstanciado, o interessado se manifestou, porém
apresentando os mesmos argumentos da impugnação originária, ou seja, atacou a
incidência do imposto de renda no momento do seu recebimento, quando
considera que deveria ter sido obedecido o regime de competência.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Limite do Litígio
Verifico que não há impugnação quanto à infração de omissão de rendimentos,
no montante de R$ 20.250,09, relativa à fonte Instituto Nacional do Seguro Social.
Assim, a matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada,
nos termos do artigo 17 do Decreto no. 70.235 de 6 de março de 1972, sendo
definitiva a exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera
administrativa.
Rendimentos Recebidos da Caixa Econômica Federal
No que se refere às alegações do contribuinte de que a tributação do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria ocorrer mês a
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000134/2007-70
4
mês, de acordo com a competência a que se referia, cabe-me reproduzir o que a
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, estabelece a respeito:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Na mesma linha, estatui o Decreto no 3.000 (RIR), de 26 de março de 1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Como se pode ver, a regra aplicável ao caso é clara. Em ambas, está reconhecido o
momento da ocorrência do fato gerador na hipótese de rendimentos recebidos de
uma só vez, embora diga a respeito de diversas competências, como sendo no
mês do recebimento. Além disso, também está disposto sobre qual valor incide o
imposto de renda: sobre o total de rendimentos. Não há como interpretar
diferente.
Sendo assim, a este órgão administrativo não há outra alternativa senão a de
obedecê-las fielmente, em função da primazia do princípio da legalidade a que se
submete. Não há como, no âmbito do processo administrativo tributário, negar
aplicação de lei ainda válida, sobretudo em decorrência da incompetência dos
órgãos de julgamento administrativos para apreciar alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei ou ato normativo, conforme já
pronunciada reiteradas vezes em decisões prolatadas nessa instância, inclusive já
tendo sido objeto de súmula do CARF.
Convém ainda salientar que este posicionamento adotado pelos órgãos
administrativos está corroborado pelo art. artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio 2009,
exceto nos casos previstos no parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal, a
seguir transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000134/2007-70
5
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Desta forma, em vista de que as alegações de inconstitucionalidade e/ou de
ilegalidade apresentadas pela defesa são repelidas no âmbito do contencioso
administrativo e devido ao fato de que os dispositivos legais que autorizam a
cobrança do tributo, conforme já dito, ainda se encontram válidos, concluo que
procedeu corretamente a administração tributária em taxar os rendimentos
recebidos acumuladamente no momento de seu recebimento pelo sujeito passivo
e pelo seu valor total.
Darf Apresentado e Pedido de Provas, Testemunhas e Perícia
Respeitante ao Darf apresentado, tenho que, às folhas 84, encontra-se anexo
telas extraídas dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil dando
conta da apropriação do pagamento realizado (fl. 77) ao débito em debate,
diminuindo o saldo em aberto.
Concernente ao pedido de provas, testemunha e perícia, entendo que é
prescindível ao caso estas medidas, até porque a questão em disputa diz respeito
somente à matéria de direito, isto é, a aplicação da norma ao caso concreto, uma
vez que a materialidade do fato já se encontra superada.
Conclusão
Posto isto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário lançado, em R$ 7.375,04, conforme
apurado no Termo Circunstanciado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 122, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global. Alega ainda que a maioria dos recebimentos já estariam decaídos pela
aplicação do art. 173, I, do CTN.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000134/2007-70
6
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, em decorrência de ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como
fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Decadência
Não cabe prosperar o argumento trazido de que, para vários períodos de
competência dos rendimentos, já estaria decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito pelo lançamento. Isso porque a aplicação sobre os recebimentos mensais das tabelas
correspondentes aos meses em que os rendimentos deveriam ter sido pagos constitui a
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000134/2007-70
7
metodologia de apuração e cálculo do imposto devido, entretanto não desloca o fato gerador do
imposto, que se deu no momento do recebimento do valor acumulado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 154
DF CARF MF
Original